Tribunal: TJBA
Processo: 8029938-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029938-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA HORA TAQUARI FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES

APELADO: FERNANDO PINTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA. POSSE INJUSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José da Hora Taquari Filho contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse ajuizada por Fernando Pinto dos Santos e Ivina Delania de Andrade Pinto, adquirentes do imóvel situado no Condomínio Village Petromar, Stella Maris, Salvador/BA, em leilão extrajudicial promovido pela EMGEA, com a devida regularização junto ao Registro Imobiliário. A sentença condenou o réu ao pagamento de perdas e danos no valor de 0,5% do valor do imóvel, além das despesas com IPTU, água, luz e demais encargos, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se está configurada a litispendência entre a presente ação de imissão na posse e a ação anulatória do contrato de financiamento habitacional em trâmite na Justiça Federal;
(ii) estabelecer se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial é suficiente para suspender o trâmite da ação de imissão na posse;
(iii) determinar se a posse exercida pelo apelante é legítima ou injusta, considerando a alegação de nulidades no procedimento de arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a identidade entre partes, pedido e causa de pedir, conforme art. 337, §§ 1º e 3º do CPC/2015. No caso, a ação em trâmite na Justiça Federal possui partes distintas e discute a legalidade dos critérios de correção aplicados no contrato de financiamento habitacional firmado com a CEF, enquanto a presente ação busca a imissão na posse do imóvel arrematado, não havendo tríplice identidade.

A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial não obsta o prosseguimento da ação de imissão na posse, conforme consolidada jurisprudência. A ação possessória visa à tutela da posse decorrente da aquisição regular do imóvel, sendo o direito à posse imediato e independente da validade do contrato discutido na ação anulatória. Precedentes: TJ-DF, AI nº 0705312-07.2024.8.07.0000; TJ-MS, AI nº 14141159420248120000; TJ-BA, AI nº 8058796-27.2023.8.05.0000.

O adquirente em leilão extrajudicial, de boa-fé, que apresenta justo título e comprova a regularidade do registro imobiliário tem direito à imissão na posse, conforme art. 1.228 do Código Civil. A alegação de nulidade do procedimento de arrematação deve ser discutida no juízo competente, sem obstar a imissão na posse.

Restou comprovada a boa-fé dos apelados pela apresentação da escritura pública e certidão de registro do imóvel, configurando-se a posse injusta do réu, que permanece no imóvel sem justificativa legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre ações, não verificada no caso em que a ação de imissão na posse tem pedido, partes e causa de pedir distintos da ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal.

A existência de ação anulatória não suspende a ação de imissão na posse, que visa à tutela da posse decorrente da aquisição regular do imóvel, salvo comprovada a invalidade da arrematação, o que não ocorreu no caso.

O adquirente em leilão extrajudicial, munido de justo título e boa-fé, tem direito à imissão na posse, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, não podendo ser prejudicado por eventual ação anulatória ainda não decidida em caráter definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 337, §§ 1º e 3º; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0705312-07.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 30.04.2024; TJ-MS, AI nº 14141159420248120000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 29.09.2024; TJ-BA, AI nº 8058796-27.2023.8.05.0000, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029938-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE DA HORA TAQUARI FILHO e como apelada FERNANDO PINTO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .